Tribunal: TJDFT
Processo: 0740159-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740159-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS AGRAVADO: GUSTAVO DAMIAO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por BRÁULIO BRENO DE SOUSA MATOS contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama (id. 109507022)[1], que, nos autos da ação declaratória no 0706755-83.2021.8.07.0004, movida por GUSTAVO DAMIÃO DE OLIVEIRA, deferiu tutela de urgência, com base no poder geral de cautela, para determinar a paralisação imediata da obra iniciada no imóvel situado na Quadra 38, Casa 04, Setor Leste-Gama/DF, sob pena de pagamento de multa diária a ser fixada em caso de descumprimento. Em suas razões recursais (id. 31513488), o réu/agravante destaca a existência de controvérsia relativa à titularidade do imóvel em questão, o que já teria ensejado três ações judiciais, uma versando sobre imissão na posse (Processo no 0705389-43.2020.8.07.0004), outra discutindo intervenção de terceiro (Processo no 0705661-03.2021.8.07.0004) e a última relativa à ocorrência de simulação na alienação do bem (Processo no 0706755-83.2021.8.07.0004) – sendo esta a que tramita em primeiro grau. Esclarece o recorrente que se encontra na posse do imóvel por força de mandado de imissão exarado no segundo processo supra mencionado e que estaria diligenciando reformas em razão do estado de conservação do bem. Argumenta que os reparos em questão seriam necessários e que deixar de realizá-los significaria contribuir para a deterioração do imóvel, do que decorreria o perigo de dano necessário ao deferimento de efeito suspensivo ao seu recurso. Ao final, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma, com a revogação da tutela de urgência deferida na origem em favor da parte autora/agravada. Preparo (id. 31513489). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o que pretende a parte ré/agravante, em síntese, é o deferimento de efeito suspensivo ao recurso para que possa prosseguir realizando obras no imóvel sobre o qual pende a controvérsia. A partir de uma análise perfunctória, própria deste momento processual, verifico que a ação em trâmite na origem, promovida pelo ora agravado GUSTAVO DAMIÃO DE OLIVEIRA, está relacionada à alegação de agiotagem e simulação de negócio jurídico relativo à transferência de propriedade do imóvel situado na Quadra 38, Casa 04, Setor Leste-Gama/DF – o que, segundo a tese autoral, deveria conduzir ao reconhecimento de nulidade da alienação do bem. Ademais, foi reconhecida a conexão do referido feito, por identidade da causa de pedir, com os Embargos de Terceiro no 0705661-03.2021.8.07.0004 (id. 100622246), que também foram promovidos pelo ora recorrido visando impedir a imissão na posse do ora agravante, BRÁULIO BRENO DE SOUSA MATOS, deferida nos autos do processo de no 0705389-43.2020.8.07.0004. Diante deste quadro, ao receber a inicial dos autos principais, o Juízo de primeiro grau, num primeiro momento, deferiu tutela de urgência para bloquear a matrícula do bem, impedindo a sua alienação. Por conseguinte, após o autor, ora agravado, noticiar que o réu, ora agravante, estaria realizando obras no imóvel, o magistrado singular proferiu a decisão recorrida, com os seguintes fundamentos: Petição de ID 108699916. Cuida-se de requerimento da parte autora para concessão de medida cautelar incidental com o intuito de paralisar a obra realiza no imóvel Quadra 38, Casa 04, Setor Leste-Gama/DF, objeto da presente ação. Alega a parte autora que o requerido está promovendo reforma, quebrando paredes e gerando danos ao imóvel, o que pode, inclusive, ser irreparável. Juntou aos autos imagens de vídeo, conforme ID 108699917 e 108699918. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil e se traduzem na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, o pleito deduzido possui natureza cautelar, uma vez que vocacionado a garantir o resultado útil do processo. O perigo de dano revela-se evidente, porquanto, a continuidade da obra enquanto não decidida à questão da nulidade do negócio jurídico, envolvendo a transferência do bem, pode gerar prejuízos às partes. Assim, CONCEDO a tutela de urgência, com base no poder geral de cautela, para determinar a paralisação, imediata, da obra iniciada no imóvel descrito na inicial, até posterior decisão deste Juízo, sob pena de pagamento de multa diária, a ser fixada em caso de descumprimento da decisão. Expeça-se mandado de intimação e verificação da obra/reforma realizadas no imóvel. O Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado deverá lavrar auto circunstanciado, descrevendo o estado em que se encontra o imóvel. Fica autorizado o cumprimento em horário especial, arrombamento e força policial, se for o caso. Cumpra-se em regime prioritário. (...) A despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será melhor avaliado no momento oportuno –, não vislumbro, a princípio, a presença de risco de dano imediato, tendo em vista que a decisão agravada visa assegurar a manutenção das coisas no estado em que se encontram até que a controvérsia possa ser solucionada em definitivo, evitando, inclusive, o perecimento do objeto sobre o qual versa a demanda. De outro lado, embora o recorrente assevere que as obras são necessárias, não apresentou qualquer tipo de projeto esclarecendo qual seria a exata natureza ou a extensão das intervenções que pretende realizar no imóvel, o que, por ora, recomenda a manutenção do decisum agravado. Até porque, considerando apenas as razões deduzidas neste recurso, não se vislumbra de imediato a iminência de qualquer prejuízo que possa justificar uma pronta intervenção deste órgão recursal, mormente quando não esclarecidos os danos que, concretamente, o réu/agravante teria de suportar caso as obras que pretende realizar sejam interrompidas momentaneamente. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. [1] Dos autos originários. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora